Tribunal: TJES
Processo: 0000580-63.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000580-63.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, no qual foram questionadas a taxa de juros remuneratórios, a capitalização de juros, a cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e a contratação de seguro de proteção financeira, com pedido de restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva e passível de revisão; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros no contrato bancário celebrado; (iii) determinar se a cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima; (iv) verificar a validade da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia; e (v) apurar se a contratação de seguro de proteção financeira configura venda casada e gera direito à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros pactuada de 2,11% ao mês (28,47% ao ano) mostra-se próxima à taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,67% ao mês e 21,96% ao ano), inexistindo abusividade apta a justificar intervenção judicial.

4.
A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF e da orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS (Tema repetitivo), que também reconhece a liberdade de pactuação das taxas.

5.
A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato e é permitida pela jurisprudência consolidada na Súmula nº 539 do STJ para contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000.

6.
A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida quando vinculada a serviço efetivamente prestado e ausente onerosidade excessiva, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 958, situação verificada no caso, em que o valor corresponde ao registro junto ao órgão de trânsito.

7.
A tarifa de avaliação do bem é válida quando houver especificação do serviço contratado e ausência de valor excessivo, nos termos do Tema 958/STJ.

8.
O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que o apelante optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada.

9.
A restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a repetição em dobro exige comprovação de má-fé do credor, circunstância não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e, no merito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelacao, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
contra a r. sentença do evento 18497878, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
S
S.A.
, julgou improcedente os pedidos inicias, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18497879, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença merece reforma por não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, sustentando que devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano ou, subsidiariamente, reduzidos à taxa média divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, que afirma ser de aproximadamente 1,60% ao mês;
(II)
há ilegalidade na capitalização de juros (anatocismo), vedada pela Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/1933) e pela Súmula 121 do STF;
(III)
as instituições financeiras não estariam autorizadas a cobrar juros acima do limite legal, defendendo a incidência da Lei de Usura e a inaplicabilidade da liberdade de pactuação das taxas;
(IV)
o Código de Defesa do Consumidor permite a revisão judicial das cláusulas contratuais abusivas, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual;
(V)
os encargos financeiros aplicados no contrato teriam resultado em cobrança excessiva, razão pela qual requer a revisão das cláusulas contratuais e a readequação dos valores cobrados.

Em breve escorço fático,
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

ajuizou ação de revisão contratual em desfavor de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
S
S.A.

narrando ter celebrado, em 11/07/2018, contrato de financiamento para aquisição de veículo Hyundai IX35, afirmando ter sido induzido a erro por terceiro, que se comprometeu a arcar com as parcelas do financiamento, o que não ocorreu, resultando na permanência da dívida em seu nome.

Sustentou o ora apelante, na exordial, a existência de abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto a taxa de juros remuneratórios pactuada, à capitalização de juros, a cobrança de tarifas bancárias administrativas e a inclusão de seguro de proteção financeira, que teria sido imposto ao consumidor em regime de venda casada, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo a revisão do contrato, com limitação da taxa de juros ao patamar de 12% ao ano, afastamento da capitalização de juros e a declaração de nulidade das tarifas e seguros, com restituição em dobro dos valores cobrados.

Postas estas premissas, passo a análise das teses recursais.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Como sabido, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, os juros remuneratórios pactuados (fls. 103/106) não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 2,11% (dois vírgula onze por cento) ao mês e 28,47% (vinte e oito vírgula quarenta e sete por cento) ao ano, em junho de 2018, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 1,67% (um vírgula sessenta e sete por cento) ao mês e 21,96% (vinte e um vírgula noventa e seis por cento) ao ano, conforme no site do Banco Central, para a taxa de mercado praticada no período com juros em operações de crédito para aquisição de veículo – pessoa física
2
. Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa muito próxima a média de mercado e por isso, não é possível verificar que tenha havido cobrança de juros abusivos.

Aliás, tendo em vista a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 40, no artigo 192 da Constituição Federal
3
, não se aplicam ao caso as previsões do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), face o que preceitua Súmula 596
4
do C. STF,
razão pela qual não há que se falar em abusividade dos juros por terem sido pactuados em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Não há, portanto, fundamento jurídico que autorize a revisão pretendida.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Acerca da capitalização de juros remuneratórios, também conhecida como anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida (capital), sobre a qual incidem novos encargos.

Encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira demandada, tendo sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Eis o aludido entendimento do egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[...] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

Registra-se, assim, que a capitalização e juros é admitida nos contratos bancários desde que expressa e claramente pactuada – podendo também ser extraída da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (enunciados das Súmulas nº 539 e 541, e tema repetitivo nº 247).

No caso, extrai-se a clara e expressa previsão de capitalização na cédula de crédito bancário, que dispõe que “
Os encargos remuneratórios, assim consideradas as obrigações acessórias da dívida, são aqueles indicados no quadro resumo – vi – 1 – encargos remuneratórios (juros da operação), sendo a Taxa de Juros Efetiva Anual obtida aplicando-se a regra de
capitalização mensal dos juros convencionados livremente pelas partes
, considerado o período de 12 (doze) meses
” (fl. 103 – grifo acrescido).

Ademais, a taxa efetiva de juros anual – em 28,47% – no referido contrato foi estabelecida em monta superior ao duodécuplo da mensal, de 2,11%,

o que também se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização mensal.

Assim, descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise e, via de consequência, melhor sorte não assiste o apelante no que se refere a pretensão de restituição do valor cobrado pela aplicação de juros capitalizados, tendo em vista que já restou demonstrado que tal encargo é válido.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca do serviço de terceiro, especificamente da cobrança da tarifa de registro de contrato (prevista no contrato), o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou tese no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso de ressarcimento de despesa com registro de contrato, o referido precedente repetitivo admite sua validade, quando serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.

No processo em análise, o montante cobrado a título de “
registro de contrato
” foi precisamente o valor correspondente ao registro junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) – fl. 105, o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 0,67% (zero vírgula sessenta e sete por cento) do valor total financiado.

DA TARIFA REFERENTE
À

AVALIAÇÃO D
O VEÍCULO U
S
ADO FINANCIADO

(GARANTIA DA OPERAÇÃO)

No que concerne ao valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cobrado sob a rubrica “
Tarifa de avaliação
do bem
”, prevista no contrato em questão, a princípio, tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 28/06/2018, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 2012.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do já mencionado julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo também ser mantida a sentença nesse ponto.

D
O
SEGURO

Lado outro, quanto ao seguro de proteção financeira contratado no valor de R$ 2.109,91 (dois mil, cento e nove reais e noventa e um centavos), que consta da proposta de adesão, entendo que assiste razão o apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, o seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário (fls. 103/106), onde consta: “Descrição do(s) Produto(s) e/ou Serviço(s) Agregado(s): Seguro Proteção Financeira fornecido pela CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A”, o que não é suficiente para clarificar que o apelante optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada.

A aplicação do entendimento do STJ ao caso impõe o reconhecimento de que, além de não ter sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não os seguros, também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, tal como alegado pelo apelante, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

D
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, quanto à repetição do indébito da parcela reconhecida como abusiva, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de
forma simples
, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[....] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, nos termos anteriormente delineados, determinando-se a restituição simples do montante considerado abusivo, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Na sequência, por considerar que o banco requerido/apelado decaiu de parte mínima do pedido, eis que a pretensão inicial tinha por escopo a alteração da taxa de juros aplicada, bem como o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato, da avaliação de bens, do seguro, com restituição em dobro (sendo que só foi reconhecida a abusividade do seguro, a ser restituído de forma simples), mantenho a condenação do requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Disponível em:
Disponível em: https://www3.bc b.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCv sSelecionarSeries.paint
.
Código
s
da série:
25471 e
20749.

3
Art. 192.
O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro, nas instituições que o integram.

I a VIII - (Revogados pela Emenda Constitucional nº 40, de 29.5.2003).

§§1º a 3º - (Revogados pela Emenda Constitucional nº 40, de 29.5.2003).

4

Súmula 596, STF
: As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.